Tribunal: STF
Processo: Rcl 53348
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. LEI N. 3.350/1999. TAXA JUDICIÁRIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI AFASTADA SEM OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duque de Caxias, em 11.5.2022, contra acórdão proferido pela 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no Processo n. 0033552-73.2009.8.19.0021, pelo qual se teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Direito Administrativo. Responsabilidade Civil da Administração. Concurso realizado pelo Município de Duque de Caxias, posteriormente cancelado. Na qualidade de réu, o município deve recolher a verba, pois a isenção art. 115, do Código Tributário do Estado do Rio de Janeiro, restringe-se à hipótese em que o ente municipal integre o polo ativo da lide. A isenção do art. 17, IX e § 1º, da Lei Estadual nº 3.350/99, se limita às custas processuais, não alcançando a taxa judiciária, de índole e fato gerador diversos daquelas, nos termos do enunciado 42 do FETJ, sobretudo porque o Município somente faz jus ao benefício quando figurar como autor, conforme Súmula nº 145 desta Corte. Provimento parcial do recurso” (fl. 1, e-doc. 4).



    Contra essa decisão, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duque de Caxias interpôs recurso extraordinário inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Essa decisão foi objeto de recurso extraordinário com agravo, o qual foi devolvido ao Tribunal de origem para que fosse aplicado o Tema 389 da repercussão geral. O Tema 389 foi aplicado com o reconhecimento de ausência de repercussão geral. Contra essa decisão, o reclamante interpôs agravo interno, desprovido em 4.5.2022.



    2. O reclamante alega que “os artigos 10, X e 17, IX da Lei nº 3.350/99 do Estado do Rio de Janeiro isentam expressamente o ente público (autarquia municipal) do pagamento da taxa judiciária” (fl. 3).



    Argumenta que, “não obstante tal previsão, a c. 19ª Câmara Cível do E. Tribunal Fluminense afastou a isenção legal conferida ao reclamante ao argumento de que referido benefício não alcança a taxa judiciária por ter fato gerador distinto de custas, bem como porque a administração pública somente faria jus à isenção quando atuar na posição de autora, sendo isso que ficou expressamente contido no v. acórdão proferido quando do julgamento dos embargos de declaração na apelação manejados pelo IPMDC” (sic, fl. 4).



    Assinala que, “ao deixar de aplicar os comandos contidos nos artigos 10, X e 17, IX da lei estadual fluminense nº 3.350/99 para condenar o reclamante no pagamento da taxa judiciária, o órgão fracionário do E. TJRJ violou o teor da súmula vinculante nº 10 deste E. Supremo Tribunal Federal, bem como o princípio da reserva de plenário contido no artigo 97 da CRFB uma vez que, embora não tendo declarado expressamente a eventual inconstitucionalidade dos citados dispositivos, afastou a sua incidência” (fl. 6).



    Assevera que “a r. decisão guerreada violou os artigos 24, IV e 150, § 6º da CRFB na medida em que retirou do Estado do Rio de Janeiro a competência tanto para criar a taxa judiciária quanto para afastá-la, já que deixou de aplicar as normas estaduais que versam sobre a matéria” (fl. 7).



    Enfatiza que, “havendo lei em vigor no Estado do Rio de Janeiro garantindo ao autor o direito de não pagar a taxa judiciária em processos judiciais, é certo que somente quando tal norma for revogada ou declarada inconstitucional é que poderá lhe ser imposta a obrigação por tal recolhimento, sob pena de afronta ao princípio da cláusula de reserva de plenário” (fl. 8).



    Requer medida liminar, para “suspender imediatamente os efeitos do v. acórdão da c. 19ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro proferido nos autos da apelação nº 0033552-73.2009.8.19.0021” (fl. 8).



    Pede a procedência da presente reclamação, para “cassar[-se] a r. decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em atenção ao contido nos artigos 10, X e 17, IX da Lei fluminense 3.350/99 e 97, caput da CRFB, bem como ao teor da súmula vinculante nº 10 desta Suprema Corte” (fl. 9).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao indeferir a isenção do pagamento da taxa judiciária ao reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal se dispõe:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    6. Na decisão reclamada, ao se concluir pela obrigatoriedade do pagamento da taxa judiciária pelo reclamante, afastou-se a aplicação do do inc. X do art. 10 da Lei n. 3.350/1999. 



    Em processo análogo ao presente, no qual se alegava contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, decorrente do afastamento do inc. X do art. 10 da Lei n. 3.350/1999, sem observância do art. 97 da Constituição da República, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IDOSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO DA TAXA JUDICIÁRIA PREVISTA NA LEI ESTADUAL 3.350/99. AFASTAMENTO, COM BASE NO ART. 150, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 10. CONFIGURAÇÃO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 24.575-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 24.11.2016).



    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões proferidas em reclamações análogas à presente: Rcl n. 46.872/RJ, de minha relatoria, DJe 27.4.2021; Rcl n. 47.484/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.5.2021; Rcl n. 43.725/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 10.2.2021; Rcl n. 38.064/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 29.11.2019; e Rcl n. 28.580/RJ, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.10.2019.



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no Processo n. 0033552-73.2009.8.19.0021 e determinar outra seja proferida como de direito, observados o art. 97 da Constituição da República e o art. 948 e seguintes do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora